Tribunal: TJDFT
Processo: 0013850-67.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) Número do processo: 0013850-67.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO MONT ALVERNE PIRES D E C I S Ã O Vistos etc. Em decisão de id 23729402, o em. Desembargador Mário Machado, relator original, deferiu o pedido do exequente para determinar a atualização do cálculo da execução pelo IPCA-E – Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial. O credor apresentou planilha em id 25136506, a qual foi impugnada pelo Distrito Federal, nos termos da petição de id 29242400 e documentos de id 29242401 e 29242402, que indicam um valor devido de R$93,20 (noventa e três reais e vinte centavos). Intimado sobre os novos cálculos, o credor peticiona em id 32463632 para informar que não se opõe à impugnação do Distrito Federal e aos cálculos de id 29242401, pugnando pela expedição da Requisição de Pequeno Valor. Sendo assim, HOMOLOGO os cálculos de id 29242401, para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Assim, expeça-se, em favor do exequente, Requisição de Pequeno Valor - RPV na quantia de R$93,20 (noventa e três reais e vinte centavos). Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator